Tribunal: TJMT
Processo: 1021172-98.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021172-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILLIAN LEITE CARVALHO - CPF: 046.889.691-04 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
WILLIAN LEITE CARVALHO

APELADO(S):
VIVO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PARA FINS RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Willian Leite Carvalho contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de interesse de agir, por não comprovação de tentativa de solução extrajudicial. A parte também pleiteia a concessão da justiça gratuita em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de comprovação de tentativa administrativa afasta o interesse de agir;

(
ii
) saber se a parte recorrente faz jus à gratuidade da justiça com base nos documentos juntados aos autos.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir decorre da teoria da asserção e se verifica pelas alegações constantes da inicial, sendo desnecessária a prova de esgotamento da via administrativa, conforme o art. 5º, inc. XXXV, da CF/1988.

4. A exigência de tentativa administrativa prévia para acesso ao Judiciário configura óbice inconstitucional à jurisdição e contraria a jurisprudência consolidada no âmbito do TJMT e do STJ.

5. A petição inicial preenche os requisitos legais dos
arts
. 319 e 320 do CPC, tendo sido apresentada de forma apta a provocar a atividade jurisdicional.

6. A documentação apresentada pelo recorrente demonstra, em juízo de verossimilhança, a sua hipossuficiência econômica, autorizando a concessão dos benefícios da justiça gratuita exclusivamente para o processamento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Concessão dos benefícios da justiça gratuita para os fins do presente recurso.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial do litígio como condição para o ajuizamento de ação judicial viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e não se impõe como requisito processual.

2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser deferida em grau recursal quando presentes elementos mínimos nos autos que evidenciem a hipossuficiência do requerente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 319, 320 e 485, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. nº 1010444-40.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.01.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1008559-88.2024.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 29.01.2025; TJMT, AI nº 1016983-45.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
WILLIAN LEITE CARVALHO
contra sentença (ID.
296863923
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
10ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, movida em face de VIVO S.A.,
indeferiu
a inicial em razão do descumprimento pela apelante da determi
nação de
comprovar a prévia tentativa de solução extrajudicial para a propositura da ação judicial, nos seguintes termos:

“Ocorre que no caso em apreço, não se vislumbra o interesse de agir da parte autora, eis que, mesmo intimada, deixou de comprovar a prévia tentativa de solução extrajudicial para a propositura da ação judicial.

Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o interesse de agir da parte autora,
INDEFIRO
a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Novo Código de Processo Civil e, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários advocatícios.”

Em suas razões recursais (ID.
296863924)
, o apelante suscita a seguinte preliminar:

Da Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita

No mérito, o recorrente sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.
Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo;

3.

D
os danos morais – obrigatoriedade de indenizar;

4.

D
os honorários advocatícios.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

A parte apelada,

VIVO S.A.
, apresentou
suas contrarrazões (ID.
296863938)
, rebatendo as alegações da apelante, defende-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
WILLIAN LEITE CARVALHO

APELADO(S):
VIVO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
WILLIAN LEITE CARVALHO
contra sentença (ID.
296863923)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
10ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, movida em face de VIVO S.A.,
indeferiu
a inicial em razão do descumprimento pela apelante da determi
nação de
comprovar a prévia tentativa de solução extrajudicial para a propositura da ação judicial, nos seguintes termos:

“Ocorre que no caso em apreço, não se vislumbra o interesse de agir da parte autora, eis que, mesmo intimada, deixou de comprovar a prévia tentativa de solução extrajudicial para a propositura da ação judicial.

Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o interesse de agir da parte autora,
INDEFIRO
a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Novo Código de Processo Civil e, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários advocatícios.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Da Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita

A parte apelante pleiteia, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência financeira para recolhimento das custas processuais da parte recorrente.

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

In
casu
, observa-se que o recorrente comprovou tal situação, trouxe à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

(TJ-MT 10169834520218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Assim, defere-se o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita exclusivamente para processamento do presente recurso.

VOTO-MÉRITO

2.

Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo

A parte apelante sustenta que não há que se falar em ausência de interesse processual da parte autora, no caso em tela, em razão da inexistência de reclamação em plataforma virtual, uma vez que, estando evidenciada a ilicitude perpetrada pela parte Ré em face da Demandante, impõe-se ao Poder Judiciário o dever de apreciar a presente demanda, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a tentativa de resolução extrajudicial do litígio, por meio de plataformas administrativas ou canais de atendimento, não constitui condição obrigatória para o ajuizamento ou regular prosseguimento da ação, tratando-se de mera faculdade da parte, e não de requisito legal indispensável à propositura da demanda.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito, deixando de emendar a inicial com documento indispensável a comprovar a resistência à pretensão.

Com efeito, para a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, veda a imposição de condicionantes que inviabilizem ou retardem o acesso ao Judiciário, como a exigência de tentativa administrativa prévia para a configuração do interesse de agir.

In
casu
, o interesse de agir da apelante resta caracterizado pela alegada indevida inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que a Recorrente afirma desconhecer a origem de eventuais débitos lançados em seu nome, por não ter contratado qualquer serviço junto à parte Recorrida.

Nesse contexto, o requerimento administrativo se consubstancia em mera faculdade à disposição do interessado, sendo prescindível a demonstração de tentativa de regularizar a situação de forma extrajudicial.

Pertinente apontar que, embora o Código de Processo Civil incentive a solução consensual dos litígios, não se trata de condição para o exercício do direito de ação, mas sim de faculdade conferida às partes. Assim, o estímulo aos métodos alternativos de resolução de disputas não pode ser transformado em óbice ao acesso ao Judiciário.

Para mais, constata-se que a petição inicial da apelante preencheu os requisitos descritos nos
arts
. 319 e 320 do CPC, inexistindo razão para sua emenda.

Dessa forma, restou devidamente demonstrado o interesse processual da apelante em ver reconhecida, por meio da tutela jurisdicional, a inexistência do débito discutido nos autos, bem como em ser indenizada pelos danos experimentados.

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou:

“(...) O interesse de agir é verificado com base na teoria da asserção, pela qual as alegações apresentadas na petição inicial, e não a comprovação prévia do direito, são consideradas para análise das condições da ação. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa é incompatível com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988). A jurisprudência consolidada, tanto em âmbito estadual quanto do STJ, reconhece que não há necessidade de requerimento administrativo prévio como condição para acesso ao Poder Judiciário, salvo hipóteses previstas expressamente em lei. A extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, viola os direitos fundamentais da autora ao acesso à justiça e à apreciação judicial de eventual conduta ilícita atribuída ao réu. (...) O interesse de agir na esfera judicial não está condicionado à comprovação de esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º,
XXXV,da
Constituição Federal. A análise do interesse de agir, como condição da ação, deve se basear na teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial. (...)”. (TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Nos termos do art. 5º,
XXXV,da
CF/1988, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso à Justiça ao prévio esgotamento da via administrativa. A jurisprudência segue no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir em ações cíveis desta natureza, mormente quando o autor apresenta documentos que configuram indícios mínimos de lesão a direito, justificando o regular processamento do feito. (...) A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando configurados indícios mínimos de lesão a direito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. (...)”. (TJMT, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal. (...)”. (TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, uma vez que a prévia existência de requerimento administrativo não pode ser considerada documento indispensável para as condições da ação, imperioso o acolhimento do recurso de apelação para cassar a sentença recorrida.

Dessa forma, o exame do mérito da ação restou prejudicado, diante da ausência de manifestação sobre a matéria pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita exclusivamente para processamento do presente recurso, e no mérito, reconheço a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025